Tribunal: TJDFT
Processo: 0001969-03.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001969-03.2018.8.07.0017 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: RENATO CHAVES SOBRINHO DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração de ID 17923239, tendo em vista que, ao contrário do afirmado pelo peticionante, o MPDFT interpôs recurso especial no ID 15494587. Remeta-se o apelo constitucional ao colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante determinado na decisão de ID 17819542. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024